Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728320-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: POSTO VILELA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., MURILO DE MENEZES ABREU RECORRIDO: M1 PARTICIPAÇÕES LTDA., RVS PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS SUBMETIDOS AO PLANO. ARTIGO 49 DA LEI N° 11.101/2005. FATO GERADOR. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. JURISPRUDÊNCIA. CRÉDITO ANTERIOR. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, estabeleceu a tese de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (Tema 1.051). 3. Constatado nos autos que se trata de rescisão contratual e restituição dos valores pagos em razão de contrato de comissão mercantil, o fato gerador é o momento do descumprimento do contrato, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial. 4. No stay period, lapso temporal em que ocorre a suspensão de todas as ações e execuções movidas contra o devedor (artigo 6o, § 4°, da Lei n° 11.101/2005), não há impedimento à habilitação de credores. 5. Evidenciado nos autos que a capacidade financeira das agravadas não lhes permite assumir as despesas processuais, deve ser considerada verídica a declaração de hipossuficiência. 6. Submetido o crédito ao plano de recuperação judicial, não incidem multa e honorários advocatícios, por não haver recusa voluntária de a empresa recuperanda pagar a dívida. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 49 da Lei 11.101/05, sustentando a impossibilidade de inclusão de créditos posteriores ao plano de recuperação judicial, por se tratar de crédito de natureza extraconcursal; b) artigo 523 do CPC, aduzindo o cabimento de aplicação de multa e honorários pelo descumprimento da obrigação de pagar; c) artigo 98 do CPC, asseverando que não estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça aos recorridos. Apontam, quanto às alíneas “a”, “b” e “c”, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 49 da Lei 11.101/05, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1840531/RS (Tema 1.051), de relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,DJe17/12/2020, concluiu que: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” Desse modo, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 98 do CPC, incide o óbice do enunciado 7 da Sumula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a concessão da gratuidade de justiça aos recorridos. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 523 do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “3. Se o Tribunal esclareceu que o julgado ainda transita pela liquidação, sem amparo qualquer pretensão da parte para que inclua no cálculo a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. A uma, porque "a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 475-J do CPC/73 (correspondente ao art. 523, § 1o, do CPC/15) somente podem ser impostos quando a obrigação exequenda se torna líquida" (AgInt no AREsp n. 2.231.278/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/4/2023). Segundo, porque "A jurisprudência desta Corte é pela submissão dos créditos decorrentes de responsabilidade civil, oriundos de fatos preexistentes ao momento da recuperação judicial ao plano recuperacional. Logo, inaplicável o art. 523, § 1o, do CPC/2015" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.674.685/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/3/2021).” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.906.680/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023) (g.n.). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030